Tribunal: STF
Processo: RHC 217567
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Michel da Silva Medeiros contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 707.532/SC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de cinco anos, dois meses e seis dias, em regime inicial fechado, e vinte e dois dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos §§ 1º e 4º do inc. I do art. 155 c/c o inc. I do § 4º do art. 155, na forma do art. 71, todos do Código Penal (e-doc. 11).



    3. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi parcialmente provido, “para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração atinente à segunda e terceira infrações imputadas ao apelante e suprimir a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria das penas relativas ao primeiro episódio e àqueles antes mencionados, redimensionando-se a reprimenda definitiva para quatro anos, seis meses e doze dias de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa” (fl. 33 do e-doc. 3 e e-docs. 4 e 5).



    4. Contra esse julgado foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 707.532/SC, não conhecido monocraticamente em 4.2.2022 pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha (e-doc. 44).



    5. Em 17.5.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO. REGISTRO DA CONDUTA DELITUOSA POR MEIO DE FILMAGEM DE CÂMARAS DE MONITORAMENTO DO LOCAL. DECISÃO MANTIDA.



    1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.



    2. Mesmo que não realizado exame de corpo de delito, é cabível a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do CP, quando há registro de toda a conduta delituosa por meio de filmagem de câmaras de monitoramento do local.



    3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 71).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o art. 158 do CPP exige a realização de exame pericial para apurar a materialidade delitiva, suprindo-lhe a falta a prova testemunhal somente quando do desaparecimento dos vestígios – art. 167, CPP” (fl. 4, e-doc. 78).



    Argumenta que “até há alguns anos a jurisprudência vinha firme na interpretação literal do art. 167 do CPP, no que as autoridades policiais se vinham obrigadas a fazer o exame pericial, salvo quando evidentemente os vestígios se foram.



    Paulatinamente verifica-se uma evolução (para a defesa uma grave retrocesso) no sentido que o exame pericial poderia ser suprido por outros meios de prova. Essa linha de pensamento passou a contaminar e direcionar a atuação policial na fase inquisitorial, eis que inúmeros crimes que deixam vestígio deliberadamente não são mais periciados, pois a autoridade policial sabe que poderia suprir por outro meio de prova” (fls. 3-4, e-doc. 78).



    Assevera que, “sendo plenamente possível a confecção da prova técnica e não tendo sido ela produzida, a prova testemunhal não lhe supre a falta” (fl. 4, e-doc. 78).



    Ressalta “que fere a legalidade penal e a razoabilidade exasperar a pena do recorrente com a qualificadora do art. 155, §4º, I, CP, sem o devido material probatório exigido pela lei para tanto” (fl. 4, e-doc. 78).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) A concessão da medida cautelar liminarmente, reconhecendo-se as ilegalidades demonstradas, para suspender os efeitos da condenação até julgamento final do writ;



    b) No mérito, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo diante da ausência indispensável exame pericial;



    c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º)” (fls. 4-5, e-doc. 78).



    O Ministério Público de Santa Catarina manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 92). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa (e-doc. 86):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO COMO PARTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COMO FISCAL DA LEI. LEGITIMIDADE ACEITA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PROCESSUAL. ANTECIPAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO COMO CUSTOS IURIS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE FILMAGEM OU FOTOGRAFIAS. DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    8. O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC concluiu pela condenação do recorrente e pela incidência da qualificadora do crime de furto, por rompimento de obstáculo, após a análise do conjunto probatório, especialmente os depoimentos e as imagens das câmeras de segurança:



    “I.2 – Dos fatos 1 e 2: (...)



    No que diz respeito à qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal, embora não se verifique nos autos o laudo pericial, as provas produzidas no curso do feito não deixam dúvidas quanto a sua ocorrência, em especial pelo boletim de ocorrência, pelo relatório de investigação policial, pelo depoimento da vítima em Juízo e pelas imagens das câmeras de segurança. Resta comprovado nos autos que, na primeira vez que se dirigiu ao estabelecimento da vítima, o acusado teve que arrombar a porta, por volta das 5h da manhã. Posteriormente, por volta das 12h, retornou ao mesmo local, aproveitando-se da facilidade do primeiro furto praticado por ele horas antes. (...)



    Deste modo, verifica-se que os elementos de prova carreados aos autos não deixam dúvidas, portanto, de que MICHEL DA SILVA MEDEIROS, mediante rompimento de obstáculo consistente no arrombamento da porta de acesso, ingressou no escritório no estabelecimento da vítima no dia 09/11/2020, por volta das 05h das manhã, de onde subtraiu para si 1 notebook (avaliado em R$ 1.500,00) e a importância de R$ 350,00 do caixa, deixando o local na posse mansa e pacífica da res furtiva. Na mesma data, retornou ao mesmo estabelecimento por volta das 12h, oportunidade em que subtraiu para si 1 bicicleta (avaliada em R$ 1.800,00), deixando novamente o local na posse mansa e pacífica da res furtiva.



    Por tais motivos, resta autorizada a edição de um decreto condenatório em seu desfavor pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal, em relação aos fatos 1 e 2 descritos na exordial acusatória, não sendo o caso de absolvição por falta de provas.



    I.3 – Do fato 3: (...)



    No que diz respeito à qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal, as provas produzidas no curso do feito não deixam dúvidas quanto a sua ocorrência. Embora não se verifique laudo pericial, está plenamente comprovado nos autos, notadamente, pelo boletim de ocorrência, pelo relatório de investigação policial, pelas imagens das câmeras de segurança e pelas declarações da vítima em Juízo. Tais provas evidenciam o modus operandi do acusado em se dirigir ao local portando consigo uma enxada sem o cabo, o qual foi utilizado para facilitar o arrombamento da porta de vidro do estabelecimento. (...)



    Deste modo, verifica-se que os elementos de prova carreados aos autos não deixam dúvidas, portanto, de que MICHEL DA SILVA MEDEIROS, mediante rompimento de obstáculo consistente no arrombamento da porta de acesso, ingressou no estabelecimento da vítima no dia 09/11/2020, por volta das 4h30min das manhã, de onde subtraiu o valor de 100,00 (cem reais) que estavam guardados no caixa. (...)



    I.4 – Do fato 5: (...)



    No que diz respeito à qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal, as provas produzidas no curso do feito não deixam dúvidas quanto a sua ocorrência, sendo prescindível a realização de perícia no presente caso. Isso porque está plenamente comprovado pelas imagens das câmeras de segurança que o acusado se dirigiu ao local e, mediante rompimento de obstáculo consistente no arrombamento da porta de acesso, ingressou no estabelecimento da vítima no dia 09/11/2020, por volta das 21h30min, de onde subtraiu o valor de 250,00 (duzentos e cinquenta reais) que estavam guardados no caixa” (e-doc. 11).



    9. No julgamento da Apelação Criminal n. 5013275-56.2020.8.24.0075/SC, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina acolheu parcialmente a pretensão defensiva, apenas para excluir a qualificadora dos furtos praticados na sequência do primeiro arrombamento, aproveitando-se do rompimento de obstáculo antes praticado, sem ocasionar novos danos:



    “De outro norte, insurge-se o recorrente quanto à qualificação dos crimes de furto (episódios um, dois, três e cinco) pelo rompimento de obstáculo à subtração. 



    A postulação comporta provimento, todavia, apenas em parte. 



    Inicialmente, frisa-se que esta Corte de Justiça tem entendido que "o laudo pericial é prescindível para comprovar o rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova nos autos que o demonstram" (Apelação Criminal n. 0000943-05.2014.8.24.0027, de Ibirama, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 10-5-2016). (...)



    Na espécie, não obstante a ausência de laudo pericial, há no caderno processual substratos probatórios que evidenciam estreme de dúvidas a configuração da mencionada qualificadora no que concerne aos fatos um e cinco.



    Ao que se extrai, as vítimas e representantes dos estabelecimentos comerciais ‘GTR Arena MEI’ e ‘Lojamax’ confirmaram o arrombamento das fechaduras das portas pelo demandado, o que impede o acolhimento da insurgência.



    No que tange ao segundo e terceiro delitos, entretanto, constata-se conjuntura diversa.



    Isso porque as provas coligidas ao feito demonstram que o sentenciado, na segunda vez em que ingressou no primeiro local antes citado, se aproveitou do rompimento de obstáculo anterior e não ocasionou qualquer outro dano além da subtração de uma bicicleta, e no que diz repeito ao terceiro injusto, o ofendido informou que, no próprio dia em que tomou conhecimento do ilícito, conseguiu consertar a grade e a trava de acesso à loja, inexistindo, portanto, prejuízo. Por conseguinte, é de ser suprimida a incidência da indigitada tipicidade derivada em relação aos episódios dois e três descritos na denúncia” (fls. 6-7, e-doc. 4).



    10. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Relator. Confira-se trecho do voto condutor do julgamento:



    “É consenso no STJ o entendimento de que o rompimento de obstáculo deve ser demonstrado mediante a realização de exame pericial, podendo ser a prova dispensada nas justificadas hipóteses de ausência de vestígios ou de impossibilidade de confecção do laudo.



    Ocorre que, no caso dos autos, o arrombamento foi demonstrado por outros elementos igualmente idôneos, a saber, pela prova oral colhida e pelas imagens das câmeras de segurança, o que permite que seja aplicada a qualificadora em questão” (e-doc. 72).



    11. As decisões das instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto por outros elementos de prova, quando as circunstâncias do caso não permitem o exame de corpo de delito. Para rever as conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu concluir pela condenação do recorrente, o que é incabível na espécie. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME DE CORPO DE DELITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no delito de furto por outros elementos de prova, quando as circunstâncias do caso não permitem o exame pericial. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.905-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO: INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ORDEM DENEGADA. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. No caso dos autos, o delito foi praticado dentro de estabelecimento militar, não é de se desconhecer a presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do Paciente. Precedentes. 3. O valor do bem furtado (R$ 379,00, trezentos e setenta e nove reais) corresponde a mais de 50% do valor do salário mínimo nacional, à época do crime (R$ 465,00, quatrocentos e sessenta e cinco reais, Lei n. 11.944/ 2009). 4. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC n. 111.118, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).



    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Ausência de laudo definitivo de constatação da natureza e da quantidade de drogas. Pleito pela anulação da sentença. Impossibilidade. Comprovação por outros meios de prova. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ. Precedentes. Regimental não provido. 1. A condenação do paciente está lastreada, além do exame pericial prévio do material entorpecente apreendido, em outros elementos idôneos de prova, vale dizer, depoimentos testemunhais e a própria confissão do paciente de que as substâncias detidas consistiam em material entorpecente. Desse modo, entender pela insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus. 2. Segundo a jurisprudência da Corte “a falta de laudo pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo” (v.g. HC nº 147.356/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/11/17). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.744-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2018).



    “LAUDO – ALCANCE. Laudo elaborado de forma unilateral não constitui prova pericial, mas documental, não se submetendo ao previsto nos artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal. PERÍCIA – CORPO DE DELITO – VESTÍGIOS – DESAPARECIMENTO. Ante o desaparecimento dos vestígios e a impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, surge viável a demonstração da materialidade criminosa por outros meios de prova, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal” (HC n. 136.964, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.4.2020).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 208.523, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.11.2021, e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 194.119, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.9.2021.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora